Tribunal: CARF
Processo: 16045.000341/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000341/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.793 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
MURILO ANTUNES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
MULTA
ISOLADA
CARNE-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CUMULATIVIDADE.
PERÍODO
POSTERIOR
A
MP
351/2007.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147.
Até a publicação da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a aplicação
cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão e a
aplicação de multa de ofício pela lançamento do imposto devido quando do
ajuste anual não encontram respaldo na interpretação dos dispositivos do art.
44, I e § 1o, III da Lei 9.430 à luz do disposto na Lei Complementar n.
95/1998.ASSUNTO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000341/2010-89
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.793 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000341/2010-89

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o interessado supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 02 a 19 e 72 a 80, por meio do qual se exigiu o pagamento do IRPF suplementar
do Exercício 2009, Ano-Calendário 2008, acrescido de juros moratórios e multa de
ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 150.566,67, em decorrência da apuração de
dedução indevida de despesas de Livro Caixa no ajuste anual e no carnê-leão, sendo
exigido o Imposto de Renda devido no ajuste anual, juntamente com multa de ofício, e a
multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma:
· De posse das informações e documentos apresentados pelo contribuinte em
atendimento à intimações e após análise à luz da legislação tributária, foi lavrado o Auto
de Infração-IRPF tendo em vista a redução da Base de Cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Fisica com despesas escrituradas em livro-caixa pleiteadas indevidamente,
conforme demonstrativo, onde estão Listadas deduções que NÃO SÃO DESPESAS DE
CUSTEIO NECESSÁRIAS À PERCEPÇÃO DA RECEITA E À MANUTENÇÃO DA
FONTE PRODUTORA, ALÉM DE APLICAÇÃO DE CAPITAL E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO;
· O motivo dessas glosas é a falta de amparo legal para essas deduções lançadas no
livro- caixa, ex vi do artigo 75 do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, uma vez que o contribuinte em questão é
TITULAR DE CARTÓRIO, e, portanto, recebe rendimentos do trabalho não-
assalariado;
· O entendimento da Receita Federal do Brasil é bastante restritivo, ou seja, somente a
remuneração paga a terceiros com vinculo empregatício, os emolumentos e os
dispêndios INDISPENSÁVEIS podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto,
sendo vedados os pagamentos que constituem mera liberalidade, tais como doações,
associações, segurança, plano de saúde, propaganda, despesas financeiras, gratificações,
cesta básica, etc, não sendo permitidas, também, as deduções com dispêndios em
APLICAÇÕES de capital e LOCOMOÇÃO, tais como combustível e aquisição de
equipamentos de informática, copiadora, monitor, móveis, motocicleta, etc., como
comprovam os acórdãos que transcreveu.
Instruíram o lançamento os documentos de fls. 20 a 71 e 81 a 444.
Cientificado do lançamento, em 13/09/2010, por assinatura de seu procurador no Auto
de Infração (fls. 05) - procuração às fls. 442, o interessado apresentou a impugnação de
fls. 449 a 478, em 08/10/2010, acompanhada dos documentos de fls. 479 a 730, onde,
após discorrer sobre sua ocupação, titular de serventia extrajudicial não oficializada,
sobre forma de tributação de seus rendimentos e sobre dados do lançamento, com o qual
concordou em parte, apresentou seus argumentos contrários à exigência, conforme
segue, em suma:
· As despesas deduzidas do livro caixa foram realizadas com fulcro na legislação
vigente, qual seja, o artigo 75 do Decreto n° 3000/99 - Regulamento do Imposto de
Renda e cabe ao fisco a prova de que tais despesas não preenchem os requisitos
necessários para a dedução, e não a simples presunção, segundo entendimento da 4a
Câmara do 1° Conselho de Contribuintes, em acórdão que transcreveu.
· As serventias extrajudiciais são fiscalizadas pela Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça do Estado, cujos atos devem ser praticados em conformidade com as Normas de
Serviços emanadas daquele órgão através do Provimento n° 58/89, bem como em
obediência às disposições da Lei n° 8935/94 que regulamentou o art. 236 da
Constituição Federal de 1988.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.793 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000341/2010-89

· Cabe ao Tabelião/Oficial manter perfeito funcionamento de toda a sua estrutura, sob
pena de punição pela Egrégia Corregedoria, de maneira que, com toda vênia, todas as
despesas glosadas que ora se impugna, se classificam seguramente no conceito de
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora,
cuja dedução è expressamente permitida pele Regulamento do Imposto de Renda,
através do seu Artigo 75, III.
· A despesa dedutível necessariamente, deve guardar nexo com a receita auferida
tributável, sobre a qual incide a carga tributária em vigor, sendo que a despesa
necessária à sua percepção deve ter trânsito livre pelo livro caixa.
· Neste sentido, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, autorizou o
lançamento das despesas relacionadas com as unidades dos serviços notariais e de
registro, sem restrições, nos termos do Item - Seção III - Provimento 58/89 -Normas de
Serviços dessa Corregedoria, que transcreveu, dispositivo emanado de órgão
fiscalizador do Estado de São Paulo, não aplicável, in casu, na sua integralidade, no
entanto, revela o espírito das normas que norteiam as atividades de notas e de registro,
no tocante a dedutibilidade de despesas; e que se coaduna, perfeitamente, com a
legislação tributária de regência, especialmente o Decreto n. 3000/99 - Regulamento do
Imposto de Renda, artigo 75 e seguintes.
· A análise completa sobre a escrituração do livro caixa deve ser feita com base nos
documentos que sustentam as receitas e despesas escrituradas, já que os referidos
documentos consistem na comprovação idônea exigida pela legislação em vigor, sendo
que as normas para apuração do imposto de renda da pessoa física, sujeita ao
recolhimento mensal do carnê-leão, como é o caso dos notários e registradores, estão
previstas no Decreto n° 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda, em seu artigo
75, complementadas pelo disposto no artigo 76 do mesmo diploma legal.
· Dos dispositivos legais referidos, pode-se extrair três requisitos para que a despesa seja
considerada dedutível, quais sejam:
· 1 - Quanto a sua natureza, que ela seja necessária à percepção da receita ou à
manutenção da fonte produtora: - Na verdade existe um campo muito largo e subjetivo
para classificação da despesa quanto ao aspecto da sua natureza; considerando que a
legislação é aplicável a outros profissionais, também sujeitos ao recolhimento mensal do
carnê-leão, como médicos, advogados, dentistas, etc, não existe uma lista taxativa das
despesas dedutíveis ou não dedutíveis, devendo prevalecer o bom senso do contribuinte
ao escriturar o seu livro-caixa, que deverá analisar a pertinência e a necessidade da
despesa escriturada para obtenção da receita tributável, bem como o bom senso do
Auditor Fiscal que deverá analisar as despesas escrituradas cotejando com a necessidade
e com as peculiaridades de cada atividade desenvolvida.
· 2 - Quanto à sua situação, que ela seja efetivamente paga: - Além do documento
idôneo, a despesa deve estar comprovadamente paga, mediante recibo fornecido pelo
beneficiário ou mediante boleto autenticado pela rede bancária; é a aplicação do
conhecido regime de "caixa".
· 3 - Quanto a sua comprovação, que ela esteja comprovada através de documentação
idônea: - A comprovação adequada a que se refere a legislação pertinente, é feita
mediante a apresentação de Notas Fiscais quando o fornecedor ou prestador de serviços
for pessoa jurídica ou recibo de pagamento à contribuintes individuais (antigo
profissional autônomo), quando se tratar de prestador de serviços que for pessoa física.
· Há que se considerar ainda, que a necessidade de realização de determinadas despesas
pelo Tabelião, para desempenho das suas funções, encontra fundamento de validade no
Provimento n° 58/89, Capítulo XIII, item 17, que dispõe que é “obrigação de cada
delegado, disponibilizar a adequada e eficiente prestação do serviço público notarial ou
de registro”; portanto, a caracterização de despesas de custeio necessárias à percepção
da receita do Tabelião deve ser pautada pela necessária adequação à boa prestação dos
serviços públicos que lhes são delegados, sob pena de sofrer punição pelo Órgão
Censório, qual seja a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.793 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000341/2010-89

· DO MÉRITO - 1 - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. O Auto de Infração
impugnado é nulo, tendo em vista apresentar incorreção no cálculo do imposto devido,
já que considerou valor do imposto pago através do carnê leão a menor do que o
efetivamente recolhido; para apuração do imposto devido em função das glosas
efetuadas, o Auditor Fiscal partiu da base de cálculo utilizada para apuração do imposto
anua! declarado e acrescentou o total das glosas efetuadas identificando assim a nova
base de cálculo, sobre a qual aplicou a alíquota correspondente deduzindo o valor já
recolhido antecipadamente; o Auditor Fiscal considerou como pago, para efeito do
cálculo do novo imposto, o valor de R$ 58.556,70 e o valor efetivamente recolhido foi
R$ 71.573,51; o Auditor Fiscal especificou mensalmente o valor recolhido a titulo de
carne leão, todavia ao recalcular o imposto devido foi considerado valor a menor do que
o efetivamente recolhido, razão pela qual requer o cancelamento do Auto de Infração.
· DAS DESPESAS GLOSADAS: Em caso de outro entendimento, requer sejam
acolhidas como dedutíveis as despesas glosadas, conforme argumentação a seguir.
· DESPESAS ASSOCIAÇÃO COMERCIAL (SCPC) - VALOR TOTAL R$ 746,09 -
Trata-se de contribuição associativa à órgão de proteção ao crédito, que permite ao
Contribuinte consultar a situação cadastral de seus clientes; é praxe no mercado atual as
empresas de modo geral efetuarem consultas aos órgãos de proteçao ao crédito, e
elaborarem cadastro de seus clientes ante a realização de operações negociais; e não é
diferente com relação ao Tabelião de Notas, especialmente quando o recebimento de
seus emolumentos ocorre via cheque; assim sendo, os valores pagos a Associação
Comercial, consistem despesas necessárias a percepção de sua receita, sendo, portanto,
dedutíveis da base de cálculo de seu imposto de renda.
· DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E INSTITUTO DE
PROTESTOS - VALOR TOTAL R$ 4.954,50 - dizem respeito às contribuições às
entidades associativas ligadas ao cargo exercido por ele que, entretanto, segundo ilações
do Douto Auditor Fiscal, não são obrigatórias; e, ao contrário do que esse faz parecer,
segundo o estatuto de cada entidade aqui mencionada, todas as contribuições são
obrigatórias para a manutenção de cada uma delas, bem como para o custeio de serviços
e cursos profissionalizantes para o Contribuinte e seus funcionários, conforme
disposições do Estatuto da Associação dos Notários e Registradores do Brasil – Anoreg-
BR- que transcreveu; desta forma, considerando a obrigatoriedade da contribuição às
entidades mencionadas, cuja exigência decorre de decisão em assembléia das entidades
às quais a Recorrente é associada, a glosa efetuada deve ser cancelada, tendo em vista a
dedutibilidade das despesas dada a pertinência com sua atividade.
· DESPESA PLANO ODONTOLÓGICO E PLANO DE SAÚDE - VALOR TOTAL
R$ 26.938,56 - Conforme já mencionado, são dedutíveis todas as despesas necessárias a
percepção da receita tributável; o que a legislação tributária veda é e dedução das
despesas pessoais do próprio contribuinte, ou seja, valores gastos com o seu próprio
plano de saúde, o que não ocorreu, tendo em vista que os valores escriturados são
referentes ao plano de saúde dos funcionários e prepostos; inexiste obrigatoriedade legal
ou normativa para a concessão do referido, porém o mesmo se tornou obrigatório sob a
ótica do direito do trabalho, na medida que é concedido com habitualidade e pelo
costume passou a integrar os direitos do empregado, bem como o salário do mesmo,
como preceitua o artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, que transcreveu; o
próprio Conselho de Contribuintes atual CARF-Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já decidiu sobre a matéria, no sentido de que trata-se de despesa necessária a
percepção da receita ou a manutenção da fonte produtora
· Outrossim, como já mencionado, a habitualidade no pagamento do plano de saúde
integra o salário, considerando-se como remuneração. Sendo assim, quando o
empregador disponibiliza o seguro saúde aos funcionários, o valor gasto com referida
despesa é dedutível na base de cálculo do Imposto de Renda por parte de quem paga e
não é tributável por quem recebe, como prevê o artigo 39 do Regulamento do Imposto
de Renda RIR/9, que relaciona de forma taxativa, todos os rendimentos isentos do
imposto de renda. E se estamos a falar de rendimentos, mesmo que isentos do imposto
de renda pelo beneficiário, integra a remuneração dos prepostos para todos os efeitos,
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.793 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000341/2010-89

inclusive e principalmente para a dedução da base de cálculo do imposto de renda do
Oficial Registrador, conforme previsto no Art. 75, I, do Decreto n°. 3000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda.
· DESPESAS COM INFORMÁTICA - VALOR TOTAL R$ 20.216,88. Trata-se de
despesas com manutenção de sistema de informática (software), desenvolvido
especialmente para o desempenho da atividade notarial exercido por ele; os serviços são
prestados mediante contrato de prestação de serviços, pela empresa Control M
Informática Ltda., e consiste na prestação de serviços técnicos de informática; por
determinação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, através
do Provimento n° 58/89, itens 17 e 17.1 do capítulo VIII, é obrigatória a
disponibilização da adequada e eficiente prestação do serviço notarial, sujeito a
fiscalização do corregedor permanente; como podemos verificar, no caso concreto, é
obrigação do Tabelião utilizar sistema de informática para a prática dos seus atos,
especialmente para conferir a segurança jurídica pretendida pelo usuário.
· DESPESA SINDICATO DOS NOTÁRIOS - VALOR TOTAL R$ 1.709,72. Trata-se
de contribuição patronal recolhida ao Sinoreg-Sindicato dos Notários e Registradores do
Estado de São Paulo e contribuição sindical dos empregados recolhida ao Seanor-
sindicado dos Escreventes e Auxiliares do Estado de São Paulo; referidas contribuições
são de caráter obrigatório conforme dispõe o Art. 580 da Consolidação das Leis do
Trabalho, e considerando a sua compulsoriedade consiste em despesa dedutível da base
de cálculo do imposto de renda do Tabelião.
· DESPESA COM SEGURO - VALOR TOTAL R$ 1.582,88. Os dispêndios com
prêmio de seguro consistem em despesas necessárias a percepção da receita,
principalmente por se tratar de seguro contra incêndio que visa proteger os móveis e
equipamentos contra acidente; o Tabelião deve disponibilizar móveis e equipamentos
necessários para persecução de seu mister e a contratação de seguro visa, exatamente, a
recomposição imediata do acervo no caso da ocorrência de qualquer acidente.
· DESPESA COM UNIFORME - VALOR TOTAL R$ 1.612,00. Por determinação da
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, através do Provimento já citado, é obrigatória a
disponibilização da adequada e eficiente prestação do serviço notarial, sujeito a
fiscalização do corregedor permanente; assim sendo, o fornecimento de uniforme é
medida que se impõe para o bom atendimento do público usuário, na medida em que
facilita a identificação dos prepostos.
· DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES - VALOR TOTAL R$ 60.960,00. É certo que
as gratificações pagas integram a remuneração dos prepostos para todos os fins, nos
termos do Art. 457, § 1o. da CLT, que assim dispõe: Integram o salário não só a
importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações
ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador; assim sendo, a
gratificação é uma espécie do gênero remuneração integrando esta para todos os efeitos
legais, especialmente quando pagas habitualmente como é o caso; a gratificação
habitual incorpora ao salário do trabalhador, não podendo ser suprimida sob o risco de
afronta ao principio da irredutibilidade salarial insculpido no Art. 7°, VI da Constituição
Federal de 1.988; o fato da gratificação não ser lançada em folha de pagamento, não
afasta a sua natureza jurídica de remuneração, diante do principio da primazia da
realidade que rege o direito do trabalho; assim sendo, a gratificação paga habitualmente
se insere no conceito de remuneração, sendo, portanto, despesa dedutível para efeito do
imposto de renda.
· DESPESA COM PROPAGANDA - VALOR TOTAL R$ 2.971,20. Na verdade, não
se trata de propaganda mas de um indicativo de um serviço público; mesmo que assim
não fosse a despesa de propaganda é dedutível tendo em vista ser necessária a percepção
da receita, conforme a própria manifestação da Receita Federal do Brasil na pergunta
403 do Perguntas & Respostas;
· DESPESA COM INFORMÁTICA (MATERIAL DE CONSUMO) - VALOR TOTAL
R$ 2.920,00. Trata-se de despesas com aquisição de toner para impressora, ou seja,
material de consumo para utilização em sua atividade, que exige a utilização de
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.793 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000341/2010-89

equipamentos de informática, cuja despesa com aquisição de insumos é necessária a
percepção da receita, portanto dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
· DESPESA COM ADVOCACIA - VALOR TOTAL R$ 600,00. Trata-se de despesa
com diligência para acompanhamento processual de interesse da serventia, realizada por
escritório de Advocacia conforme recibo; a Secretaria da Receita Federal do Brasil já se
manifestou no sentido de serem dedutíveis as despesas desta natureza, ao responder a
pergunta n°. 400 do Perguntas e Respostas.
· DESPESA COM GRÁFICA - VALOR TOTAL R$ 240,00. Despesa que consiste na
aquisição de formulários para utilização na impressão de instrumentos públicos lavrados
pelo Recorrente na qualidade de Tabelião de Notas; trata-se, portanto, de material de
consumo necessário ao desempenho da atividade notarial, e assim sendo se subsume ao
conceito de despesa necessária a percepção da receita.
· GLOSA A MAIOR - VALOR TOTAL R$ 583,38. 0 Auditor Fiscal ao pretender
efetuar a glosa da despesa efetuada em livro caixa, no valor de R$ 327,56 referente ao
pagamento a empresa Editel Publicar, por equivoco, considerou o total das despesas
escrituradas no dia 17 de janeiro de 2008, no valor de R$ 910,94; assim sendo,
considerou para efeito de glosa o valor de R$ 583,38 a maior do que realmente
pretendeu glosar, devendo esta diferença ser desconsiderada para fins de exigência do
imposto devido.
· DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA PELO CARNÊ-LEÃO RECOLHIDO A
MENOR - VALOR TOTAL R$ 17.379,84. Sobre um mesmo débito estão incidindo
dois tipos diferentes de multas, ou seja, além da aplicação de multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor mensal, houve o acréscimo de multa de proporcional
de 75% (setenta e cinco e cinco por cento) sobre a totalidade do imposto, o que não se
permite diante da legislação vigente e só serve para agravar a situação do contribuinte; o
artigo 43 da Lei n° 9.430/96 dispõe que sobre um mesmo tributo será aplicado multa
e/ou juros de mora e não prevê a aplicação concomitante de multa; ele recolheu no
vencimento aprazado o imposto mensal que entendia devido, e se houve imposto
suplementar decorrente da glosa de despesas que o Auditor Fiscal presumisse
indedutível, não se permite a exigência de multa isolada, já que foi aplicada a multa de
75% sobre o mesmo fato jurídico. Para ilustrar, transcreveu jurisprudência
administrativa e doutrina sobre o assunto.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade de cumular a multa de ofício e a multa isolada pelo não
recolhimento de imposto em carnê-leão
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre da apuração de dedução indevida de despesas de Livro Caixa
no ajuste anual e no carnê-leão, sendo exigido o Imposto de Renda devido no ajuste anual,
juntamente com multa de ofício, e a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão.
Multa de ofício e multa isolada. Concomitância.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.793 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000341/2010-89

O contribuinte afirma ser descabida a aplicação da multa isolada em
concomitância com a multa de ofício, constituindo-se em uma penalização sobre o mesmo fato
jurídico.
O entendimento da decisão de 1a instância foi de que a multa isolada de 50% por
falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão está prevista nos artigos 43 e 44,
inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/1996, com redação concedida pela Lei n. 11.488/2007.
Dessa maneira, não há razão em se afirmar que a multa de ofício e a multa isolada
teriam a mesma base de cálculo.
A discussão encontra-se pacificada no CARF , com a edição da Súmula CARF no
147, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
No caso, trata-se de previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento de carnê-leão (50%) e também de penalidade simultânea pelo lançamento
de ofício. O Exercício é o de 2008 , data portanto posterior à edição da Medida Provisória.
Portanto, mantém-se no lançamento, a aplicação concomitante multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) e a multa aplicada pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 789
DF CARF MF
Original